Tribunal: TJSP
Processo: 1039240-83.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Bloqueio "online". Penhora que recaiu sobre saldo havido em conta conjunta. Ausente prova de que o valor bloqueado seria de propriedade exclusiva dos correntistas embargantes e não da cotitular devedora. Solidariedade presente na conta corrente conjunta que se dá apenas em face da instituição

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Cabimento em parte. Bloqueio "online". Penhora que recaiu sobre saldo havido em conta conjunta. Ausente prova de que o valor bloqueado seria de propriedade exclusiva dos correntistas embargantes e não da cotitular devedora. Solidariedade presente na conta corrente conjunta que se dá apenas em face da instituição bancária e não perante terceiro, credor de um dos correntistas. Necessidade de preservar a quota parte dos cotitulares da conta que não são executados, mantendo-se, porém, a constrição sobre a quota parte pertencente à devedora. Precedentes. Embargos de terceiro parcialmente acolhidos, para o fim de manter-se a penhora sobre 33,33% do saldo bloqueado, correspondente ao quinhão da correntista executada, confirmando-se, ademais, a antecipação de tutela concedida em sede de recurso de agravo de instrumento que determinou o desbloqueio de 66,6% do saldo constrito. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.